Tribunal: TJPA
Processo: 0018960-22.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018960-22.2014.8.14.0301

APELANTE: CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO

APELADO: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018960-22.2014.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO

ADVOGADOS: MÁRCIO AUGUSTO LISBOA DOS SANTOS JÚNIOR – OAB/PA 14354-A, DIOGO CARDOSO SILVA – OAB/PA 13272-A, MÁRCIO AUGUSTO MARQUES DE AZEVEDO – OAB/PA 25448-A

APELADA: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA – OAB/PA 14802-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. IMPUGNAÇÃO DA CORREÇÃO SOBRE O SALDO DEVEDOR. DEPÓSITO EM CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO PELA COMPRADORA. RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Afastada a preliminar de cerceamento da defesa, visto que cabível o julgamento antecipado do feito;

2. A autora impugnou o cálculo da atualização do saldo devedor referente à parcela final do contrato de compra e venda de imóvel, alegando que houve atraso injustificado na entrega da obra, e requereu a consignação em pagamento do valor incontroverso e a imissão na posse;

3. O valor do depósito em consignação constitui o adimplemento substancial do contrato pela compradora, em razão do que deve ser preservado o contrato;

4. Comprovado o atraso de mais de dois anos na conclusão do empreendimento para além do prazo de tolerância de 180 dias, é cabível a revisão da atualização monetária, que deve ser calculada pelo IPCA ou pelo INCC, a depender de qual índice se mostre mais favorável ao consumidor, a partir do final do prazo de tolerância (novembro de 2011) até a entrega da obra (março de 2014);

5. São devidas indenizações por lucros cessantes, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) mensais, e por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em razão da demora injustificada na entrega do imóvel;

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 6685047), que julgou improcedentes os pedidos da autora nos autos da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida contra a CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI.

Na exordial (Id. 6685015), a autora alegou que celebrou com a ré um contrato de promessa de compra e venda de sala comercial em 13/2/2008, no valor total de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), a ser pago em duas parcelas mensais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 50 (cinquenta) parcelas mensais de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e uma parcela final de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Afirmou que a conclusão da obra era prevista para abril de 2011, mas só ocorreu em março de 2014, e a autora discordou do cálculo de correção monetária apresentado pela construtora, que se recusou a receber o valor que a autora entendia devido, correspondente a R$ 75.234,73 (setenta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos). A autora requereu a imissão na posse do imóvel após o depósito judicial do valor referido, bem como o pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais.

A ré, em contestação (Id. 6685027), informou que ajuizou em face da autora a ação de rescisão contratual de nº 0032740-29.2014.8.14.0301 e sustentou que a autora não efetuou o pagamento da parcela final (chaves), no valor de R$ 97.794,00 (noventa e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais).

Após o deferimento de antecipação da tutela no Agravo de Instrumento de nº 0003517-27.2015.8.14.0000, a autora efetuou em 26/5/2015 o depósito judicial do valor indicado na exordial (Id. 6685043, p. 2) e o Juízo de primeiro grau determinou a expedição de mandado de imissão na posse (Id. 6685043, p. 5).

O mandado foi cumprido em 23/6/2015 (Id. 6685045, p. 13).

Em sentença (Id. 6685047), o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora, entendendo que houve a inadimplência da parcela final, e fixou honorários de sucumbência no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na forma do art. 20, § 4º do CPC/1973.

A autora interpôs Apelação (Id. 6685048) arguindo a ocorrência de cerceamento da defesa em razão do julgamento antecipado da lide a despeito de decisão anterior que designou audiência preliminar. Sustentou que não se encontra em débito relativamente à parcela final desde o ajuizamento da presente ação de consignação em pagamento, que é anterior à notificação extrajudicial pela ré. Argumentou que a própria construtora deu causa à discussão judicial sobre a correção monetária incidente sobre a parcela, devido ao atraso injustificado de três anos na conclusão da obra. Afirmou que a ré não impugnou especificamente o cálculo apresentado na exordial, sobretudo quanto ao termo final da incidência de correção monetária e o indexador utilizado, tampouco apresentou os critérios do valor indicado na contestação. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento da Apelação para julgar procedentes os pedidos de imissão na posse e indenização por lucros cessantes e danos morais.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso com efeito suspensivo (Id. 6685051).

A ré apresentou contrarrazões (Id. 6685051).

Coube-me a relatoria do feito após redistribuição.

O feito foi pautado para julgamento em Plenário Virtual e retirado a pedido das partes para realização de sustentação oral.

É o relatório, que encaminho para inclusão na Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

De início, quanto à

preliminar de cerceamento da defesa, tendo em vista que o art. 355, I do CPC autoriza o julgador a proceder ao julgamento antecipado da lide quando constatar a desnecessidade de produção de outras provas, e o acervo documental constante dos autos é suficiente para a análise do mérito da demanda.

Rejeito a prefacial.

Quanto ao mérito, a controvérsia diz respeito ao inadimplemento contratual que cada parte atribui à outra.

A construtora alega o inadimplemento da parcela final (chaves), à qual atribui o valor de R$ 97.794,00 (noventa e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais), enquanto a compradora argumenta que ajuizou a presente ação de consignação de pagamento em razão de discordar do cálculo do saldo devedor apresentado pela empresa, que descumpriu o prazo para entrega do imóvel, de modo que o valor devido seria de R$ 75.234,73 (setenta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos).

O contrato de promessa de compra e venda celebrado pelas partes (Id. 6685016, p. 10 e seguintes) indica, em seu item VIII, a previsão de conclusão da obra em abril de 2011, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estipulada na cláusula 32.

O documento de Id. 6685030, p. 6, comprova que o “habite-se” foi expedido em 12/3/2014, demonstrando o atraso de mais de dois anos além do prazo de tolerância para a entrega da obra.

A apelante foi notificada em 12/3/2014 para efetuar o pagamento (Id. 6685017, p. 11), e ajuizou a presente ação em 13/5/2014, ante a divergência sobre o
quantum
devido, requerendo o depósito do valor incontroverso, de R$ 75.234,73 (setenta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos).

Resta evidente a intenção da apelante de efetuar o pagamento da parcela final.

Tendo em vista que a apelada entende que seriam devidos R$ 97.794,00 (noventa e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais), o valor depositado pela apelante constitui o adimplemento substancial do contrato, de modo que não cabe a rescisão por inadimplemento da autora.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de atraso da entrega da obra, o saldo devedor no período que exceder o limite de tolerância deve ser corrigido pelo IPCA e não mais pelo INCC, exceto se este for mais favorável ao consumidor (AgInt no REsp 2032919/SP, Terceira Turma, rel. min. Nancy Andrighi, DJe de 19/04/2023).

Sendo assim, deve ser preservado o contrato e calculado o saldo devedor pelos parâmetros acima referidos.

Observo que a autora efetuou o cálculo do saldo devedor aplicando a atualização monetária apenas até o mês de março de 2011 (Id. 6685017, p. 4), o que não é possível, visto que o atraso da entrega da obra implica apenas a modificação do índice de correção e não a exclusão da atualização monetária, de forma que não prospera o pedido de declaração de extinção da obrigação, devendo ser recalculado o saldo devedor.

Comprovado o inadimplemento contratual por culpa da ré/apelada, são procedentes os pedidos da autora/apelante quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação da construtora pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato de compra e venda, independentemente da comprovação dos lucros cessantes, ou seja, o prejuízo é presumido, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem (AgInt no REsp 1737415/SP, Quarta Turma, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/09/2019).

No caso concreto, os lucros cessantes serão calculados com termo inicial no encerramento do prazo de tolerância (1/11/2011) e com termo final na data da imissão na posse (23/6/2015), no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, equivalente ao locatício de um imóvel assemelhado.

Quanto ao dano moral, o atraso injustificado de mais de dois anos na entrega do imóvel não se trata de mero dissabor, além de que a autora teve o contrato rescindido de forma unilateral, ensejando a reparação por danos morais. Nesses termos, é cabível fixar o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), dentro dos parâmetros fixados em casos análogos neste Tribunal.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos da parte autora e condenar a ré: 1) ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais referentes ao período de novembro de 2011 a junho de 2015, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar de cada mês e juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação; 2) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data deste julgado e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e 3) a proceder ao recálculo do saldo devedor, aplicando o IPCA ou o INCC, a depender de qual seja mais favorável ao consumidor, no período de novembro de 2011 a março de 2014.

Inverto os ônus de sucumbência em desfavor da parte apelada, em razão de a apelante ter decaído de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC).

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024